Tribunal: CARF
Processo: 18470.727641/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727641/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.541 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA EDMA DE ALBUQUERQUE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
MEDICAMENTOS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Por falta de previsão legal, as despesas com medicamentos não são dedutíveis
da base cálculo do imposto de renda, salvo a hipótese de integrarem a conta
emitida pelo profissional da área médica ou estabelecimento hospitalar.
Mantém-se o lançamento quando as despesas declaradas se mostrarem sem a
verossimilhança necessária ou por não atender à legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727641/2017-91
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727641/2017-91

106.658,92, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto
a restituir declarado de R$ 61.689,35 para o imposto a restituir ajustado de R$ 39.758,51 (fls.
20/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-104.519, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (fls. 32/35):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2014, ano-calendário 2013, na qual se
apurou redução de imposto de renda a restituir, de R$ 61.689,35 para R$ 39.758,51.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 21/22 c/c os Demonstrativos de fls. 23/24,
foi constatada a seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 106.658,92 (R$ 241.609,00
declarados menos R$ 134.950,08 acatados), tendo em vista as notas fiscais
apresentadas, relativas à Clínica Barra da Tijuca Ltda.
Cientificada do lançamento em 15/09/2017 (AR de fl. 17), ingressou a contribuinte, em
16/10/2017, por meio de sua curadora (doc. de fls. 05/06), com sua impugnação (fls.
02/04) e respectiva documentação. Em síntese:
- informa que na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2014 apresentou despesa
médica referente à Clínica Barra da Tijuca, no valor total geral de R$ 241.609,00, sendo
R$ 134.950,08 relativas a serviços médicos de internação, com menção a notas fiscais
emitidas; e R$ 106.658,32 correspondentes a recibos referentes ao pagamento de
despesas com medicamentos, materiais descartáveis e de higiene, dietas, sendo estas
últimas glosadas;
- informa que, para comprovar o total geral pago, de R$ 241.609,00, estaria anexando
declaração emitida pela referida clínica, discriminando os valores pagos, com
reprodução, na peça de defesa, do teor desta declaração;
- por fim, requer o acolhimento da impugnação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 21/06/2019 (fls. 41), a contribuinte, por sua filha e
representante legal interpôs, em 16/07/2019, recurso voluntário (fls. 46/51), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que todas as
despesas realizadas com a Clínica Barra da Tijuca Ltda. estão comprovadas e integram a conta
emitida pelo aludido estabelecimento hospitalar, sendo que o valor glosado de R$ 106.658,32, ao
teor dos recibos emitidos, refere-se ao pagamento de despesas com medicamentos, material de
higiene, materiais descartáveis, dietas e etc., portanto passíveis de dedução no imposto de renda,
requerendo, ao final, o cancelamento da autuação e o restabelecimento do imposto da restituir
declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/120.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727641/2017-91

Em 13/07/2020, peticionada requerendo a prioridade da tramitação do feito, com
base na Lei no 12.008/09 (fls. 125/131).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve a
glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas, no valor de R$ 106.658,92, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos ora carreados aos autos,
ancorados nas razões suscitadas na peça recursal.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
32/35) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 32/35), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente repisar as alegações da peça recursal , sendo certo que as despesas a que se refere
não compuseram as notas fiscais emitidas pela Clínica Barra da Tijuca Ltda., e se tratam,
além de gastos com medicamentos, de despesas diversas (materiais de higiene, dietas, etc.),
portanto não dedutíveis por falta de previsão legal – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls.
34/35), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 106.658,92 (R$
241.609,00 declarados menos R$ 134.950,08 acatados).
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727641/2017-91

A interessada apresentou, junto com sua peça de defesa, Declaração assinada pelo
diretor técnico da Clínica Barra da Tijuca Ltda. e juntada à fl. 13, que atesta o
recebimento do valor total de R$ 241.608,40, sendo R$ 134.950,08 referentes a
internação no período, com menção a emissão de notas fiscais correspondentes, e
R$ 106.658,32 relativos a despesas com medicamentos, material de higiene, dietas,
etc., com menção a recibos.
Portanto, a própria clínica esclareceu que os gastos com medicamentos, material de
higiene, dietas não integraram as notas fiscais, tendo sido emitidos recibos para sua
comprovação, não existindo previsão legal para a dedução destas despesas,
destacando-se que tais recibos sequer constam dos autos.
A ressaltar, no que tange, especificamente, a gastos com medicamentos, orientação da
Secretaria da Receita Federal, espelhada por meio do “Perguntas e Respostas” relativo
ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013, mais exatamente a resposta à pergunta no
361, abaixo transcrita:
“361 – Os gastos com medicamentos podem ser deduzidos como despesas médicas?
Não, a não ser que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Desta forma, e ressaltando que, dos R$ 241.609,00 declarados, R$ 134.950,08 foram
previamente acatados pela fiscalização, tendo em vista as notas fiscais apresentadas na
ocasião e observada a “Descrição dos Fatos” (fls. 21/22), resta incabível a pretensão
da interessada, devendo ser mantida a glosa da diferença, de R$ 106.658,92.
De fato e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale salientar que o art. 8o,
II, “a” da Lei no 9.250/95 e art. 80 do RIR/99, é taxativo ao limitar a dedução às despesas
realizadas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, além das despesas com exames laboratoriais e serviços radiológicos,
com aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e dentárias, dentre as quais não se encontram
contempladas as despesas com medicamentos, restringindo os dispêndios aos tratamentos do
contribuinte e de seus dependentes.
No caso em tela, as despesas glosadas, dentre outras indedutíveis, estão
relacionadas ao reembolso pelo fornecimento de medicamentos, cujos pagamentos realizados,
nessa modalidade, somente seriam dedutíveis se integrassem as notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento hospitalar, o que não ocorreu, tanto que a Clínica Barra da Tijuca emitiu
recibos (fls. 54, 58, 62, 66, 70, 74, 79, 81, 85, 89, 93, 97) dissociados das aludidas notas ficais de
prestação de serviços (fls. 55, 59, 63, 67, 71, 75, 80, 82, 86, 90, 94, 98), sendo estas últimas
acatadas integralmente pela fiscalização.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, sem reparos a
decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente a glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital